Tribunal: TJES
Processo: 0004794-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004794-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO VILARINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1°, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. FURTO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM ALHEIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 155 do Código Penal trata do crime de furto que se caracteriza pela subtração de coisa do patrimônio de outrem, sem que haja violência ou grave ameaça.

2. A autoria do crime restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida. Já a materialidade foi demonstrada pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição da bicicleta da vítima.

3. Para que o furto se consume, é preciso que haja a inversão da posse do bem, sem a necessidade de que tal posse se dê de maneira mansa e pacífica.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDO VILARINO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 155, §1° do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o acusado ser absolvido de acordo com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RONALDO VILARINO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 155, §1° do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o acusado ser absolvido de acordo com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 1°, do Código Penal, narrando que no dia 24/08/2021,
o apelante subtraiu 02 dois pares de tênis pertencente a vítima Iclas Gonçalves Laia de Sousa.

Segundo consta da peça acusatória, após a vítima ouvir um barulho em sua casa e ser informada por vizinhos que ela havia sido furtada, ele informou aos vigilantes particulares que seguraram o suspeito até a chegada da guarnição policial.

Ato contínuo, ao avistar os vigilantes e a vizinhança, o réu se assustou e soltou as coisas que estavam em sua mão numa tentativa frustrada de fuga.

A materialidade do crime restou demonstrada a partir dos autos de apreensão e de restituição que atestaram a subtração de 02 (dois) pares de tênis.

Já a autoria restou demonstrada através dos depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram da abordagem, bem como a declaração da vítima em sede policial, vejamos:

Em sede judicial, o Policial Militar Emerson Gomes Baldio informou que a guarnição fora chamada para averiguar uma situação em que duas pessoas haviam cercado um indivíduo suspeito de furtar uma residência.

Relatou ainda que, na ocasião, o réu parecia estar sob o efeito de substâncias ilícitas, e que foi informado por populares que o acusado estava em posse dos tênis furtados.

Nesse sentido, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é consabido que, prestados sob o crivo do contraditório, os depoimentos dos agentes de segurança pública são hábeis para comprovar os fatos sob apuração. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.
3. Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 4. Inexiste delito autônomo relativo ao porte de arma de fogo. Isso porque as circunstâncias do caso concreto demonstram que as armas e as drogas foram apreendidas em um mesmo contexto fático. 5. Mantida a pena-base em razão dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas. (TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023)

Corroborando a narrativa policial, têm-se o depoimento da vítima e da testemunha Carlos Henrique, que, ao serem ouvidas em esfera policial, narraram a dinâmica dos fatos de forma coerente com o relato dos agentes de segurança pública. Seguem declarações:

Iclas
Gonçalves Laia de Sousa
, vítima:

[...] Que no dia 24/08 ouviu um barulho em sua casa, então resolveu sair para ver o que era; que ao sair, o seu vizinho disse que tinham acabado de furtar a casa dele; que com isso, observou que na sua varanda estavam faltando seu tênis; que ao sair, comunicou os vigilantes o que estava acontecendo; que o vigilante que estava em ronda acionou sua equipe; que quando os vigilantes chegaram eles foram correndo atrás do indivíduo (RONALDO VILARINO PEREIRA), nesse momento todos os moradores ficaram na rua tentando ajudá-los; que o indivíduo aparentemente estava sob o efeito de entorpecentes, então quando viu todo mundo da rua,
se assustou e soltou tudo que estava em suas mãos, foi nesse momento que o declarante recuperou seus tênis
; [...]

José Danilo, testemunha:

[...] que exerce o cargo de vigilante; que no dia 24/08 o declarante estava em sua ronda, no bairro Santo Antônio; que recebeu uma ligação do CARLOS HENRIQUE que também é vigilante da empresa, informando que um cliente havia ligado dizendo que havia uma pessoa furtando em sua casa; que deslocou-se até o local; que ao chegar lá, o declarante percebeu que um indivíduo (RONALDO VILARINO PEREIRA) estava correndo; que nesse momento, o CARLOS HENRIQUE e o RANDSON estavam tentando cercar o indivíduo, então o declarante foi ajuda-los; que o indivíduo correu e pulou em um barranco que havia uma cerca, então eles foram ajuda-lo a sair de onde ele estava, mas o seguraram levando-o até a rua, para esperar os policiais chegarem; que quando o indivíduo estava correndo, o declarante não viu nada em suas mãos, mas após a polícia chegar, as outras pessoas que estavam correndo atrás do indivíduo disseram que ele havia soltado o que havia furtado no caminho. [...]

O réu, por sua vez, não foi interrogado em juízo, tendo sido declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, eis que deixou de comparecer sem motivo justificado.

Assim, verifica-se que a autoria do crime restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida. Já a materialidade foi demonstrada pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição da bicicleta da vítima.

O art. 155 do Código Penal trata do crime de furto que se caracteriza pela subtração de coisa do patrimônio de outrem, sem que haja violência ou grave ameaça. Além disso, para que o furto se consume, é preciso que haja a inversão da posse do bem, sem a necessidade de que tal posse se dê de maneira mansa e pacífica.

Dessa forma, constata-se que houve a consumação do crime de furto, tendo o apelado concorrido para a sua prática, sendo incabível o pleito de absolvição.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.